Tribunal: TJSP
Processo: 0000418-79.2016.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Resistência – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por "inexistência do fato", mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" – Pedido subsidiário de imposição da pena-base no mínimo montante legal – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima e testemunha de acusação que descreveram o episódio de modo coerente e harmônico, fazendo-o

Ementa:
Apelação – Resistência – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por "inexistência do fato", mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" – Pedido subsidiário de imposição da pena-base no mínimo montante legal – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima e testemunha de acusação que descreveram o episódio de modo coerente e harmônico, fazendo-o com riqueza de detalhes – Excludente de ilicitude que não restou demonstrada – Pena-base corretamente imposta acima do patamar mínimo, de forma fundamentada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000418-79.2016.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que
é apelante ALEXANDRE MONTEIRO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento à
reprimenda. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13250
Apelação Criminal no 0000418-79.2016.8.26.0097
Comarca: BURITAMA 2a Vara
Apelante: ALEXANDRE MONTEIRO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Resistência Recurso defensivo Pedido de
absolvição
por
“inexistência
do
fato”,
mediante
o
reconhecimento da excludente de ilicitude da “legítima
defesa” Pedido subsidiário de imposição da pena-base no
mínimo
montante
legal

Autoria
e
materialidade
devidamente comprovadas
Vítima e testemunha de
acusação que descreveram o episódio de modo coerente e
harmônico,
fazendo-o
com
riqueza
de
detalhes

Excludente de ilicitude que não restou demonstrada Pena-
base corretamente imposta acima do patamar mínimo, de
forma fundamentada Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara da
Comarca de Buritama às fls. 131/135, por meio da qual foi condenado
pela prática do delito do artigo 329, do Código Penal, ao cumprimento
de 3 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
substituída a reprimenda corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo,
contra ela se insurgiu o sentenciado supramencionado à fl. 150,
arrazoando o recurso a sua i. Advogada às fls. 151/156.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Pleiteia a i. Defensora a absolvição do sentenciado,
argumentando, em síntese, que “a inexistência do fato foi
comprovada” (fl. 152), tendo ele agido em legítima defesa.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo
montante legal, bem como a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 161/164), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
172/173).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Em que pese o inconformismo do sentenciado, é fácil afirmar,
após o exame do processado, que a solução adotada na sentença
recorrida era a que se afigurava mais justa e adequada para a causa
ante a abundância de elementos de convicção a ele desfavoráveis.
ALEXANDRE MONTEIRO DE SOUZA foi processado e
condenado às penas já mencionadas, porque nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, “opôs-se à execução de ato
legal, mediante violência exercida contra funcionário competente para
executa-lo” (fl. 1d).
Ainda segundo a denúncia, o sentenciado “estava sentado na
calçada em frente ao Bar da Carminha, na companhia de outros
indivíduos. ( ) Em determinado momento, os policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Amadeu Roveda Rufo e Emiliano Nogueira Rosa chegaram ao local,
previamente acionados por Sidnei Aparecido dos Santos, vizinho do
estabelecimento comercial, que chamara a polícia porque já era tarde
e o som alto do bar estava o perturbando. ( ) Os milicianos então
pediram que o som fosse abaixado, ao que foram prontamente
atendidos. ( ) Ocorre que, durante a abordagem, ALEXANDRE
começou a filmar os agentes estatais, utilizando a câmera de seu
celular. ( ) Por isso, os policiais se aproximaram do [réu] e
perguntaram se ele estava filmando a abordagem, ao que ele disse
que não. Amadeu e Emiliano então pediram para ver o celular do
[acusado], mas ele também respondeu negativamente. Finalmente, os
agentes estatais solicitaram a documentação de ALEXANDRE, mas
ele respondeu que não tinha documentos. ( ) Diante disso, os policiais
ordenaram que o [apelante] os acompanhasse, mas ele desobedeceu
à ordem legal, recusando-se a seguir os milicianos... que precisaram
conduzir ALEXANDRE até a guarnição, [tendo ele oferecido]
resistência e, utilizando sua força física, mediante violência, jogou-se
no chão. Para contê[-lo], os agentes estatais precisaram empregar
força moderada, inclusive colocando[-lhe] algemas...” (fl. 2d).
A materialidade do fato ficou bem demonstrada no termo
circunstanciado de fls. 02/13.
A autoria também é indene de dúvidas, como explicitado a
seguir.
ALEXANDRE, ao ser interrogado em juízo (fl. 96
mídia),
alegou que “não tinha nada a ver com o som alto, estava no local
como cliente conversando com um amigo... em determinado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
momento, Sidney chegou ao local com os policiais militares... ficou
conversando com um amigo seu pelo celular, quando passou um
policial e viu [dizendo] que estava filmando, [tendo negado] que
estivesse fazendo isso... [o agente da lei] tentou tirar o seu celular na
força, quando mostrou para ele que não estava filmando [e ainda
assim] este disse que iria apreendê[-lo]... [informou] que seus
documentos estavam dentro do carro... [e] nem abriu a boca na
ocasião” (cf. r. sentença, fl. 132).
Nada obstante a negativa apresentada pelo sentenciado, as
circunstâncias em que se deu o fato ficaram bem esclarecidas pela
prova oral produzida em juízo.
O policial militar Emiliano Nogueira Rosa (fl. 110 mídia) disse
em juízo que atendeu “ocorrência no Bar da Carminha, por motivo de
som alto. Abordou o acusado, mas ele se negou a apresentar os
documentos e a acompanha[-los] até a delegacia... [ALEXANDRE]
tentou evadir-se, jogando-se no chão, sendo necessário o uso de
força física moderada para contê-lo... [o réu] xingou os policiais de
'covardes' [e] 'bando de lixo'” (cf. r. sentença, fl. 132).
No mesmo sentido o depoimento da testemunha Amadeu
Roveda Rufo (fl. 111 - mídia), também policial militar, o qual ratificou
inteiramente a versão fornecida pelo colega Emiliano, acrescentando
que o réu “fez ameaças aos policiais, dizendo que falaria com o pai do
prefeito, o advogado Dr. Olimpio, e daria um jeito de processar todos
os policiais junto à corregedoria” (cf. r. sentença, fl. 133).
Nada emergiu dos autos que indicasse dos mencionados

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
policiais ânimo de falsa incriminação, tampouco havendo outros
motivos capazes de depreciar o valor probatório do seu depoimento.
Acerca da credibilidade das palavras dos membros das
corporações de segurança pública, têm os Tribunais Superiores do
país se manifestado repetidamente no seguinte sentido:
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC
73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
A testemunha Sidnei Aparecido dos Santos (fl. 99
mídia)
informou que “é vizinho do Bar da Carminha... [foi até lá] algumas
vezes reclamar do som alto... mas a Carmen bebia e [aumentava]
ainda mais...Em razão disso, chamou a polícia. [Posteriormente,] os
policiais passaram a abordar as pessoas no bar, [dentre elas]... o
acusado... [ocasião em que lhe perguntaram] o que ele estava
fazendo com o celular, [tendo ele dito] que estava filmando... o
acusado resistiu quando os policiais pediram a ele o celular... quando
[o réu] estava no chão, chamou[-os] de 'lixo'...” (cf. r. sentença, fl.
133).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Assim a prova e, em que pese a negativa do sentenciado, não
trouxe a defesa qualquer elemento de convicção capaz de depreciar
as sólidas provas acusatórias, que respaldam integralmente o
conteúdo da denúncia.
De outro lado, no caso em análise, não há que se falar em
legítima defesa.
Tal alegação somente seria cabível caso houvesse prova cabal
da ocorrência de uma “injusta agressão” contra a sua pessoa, de que
ela se revestia de seriedade/credibilidade e, por último, que em razão
dela se encontrava em perigo real ou iminente.
Não tendo, porém, ficado demonstradas tais situações, é
inevitável reconhecer que a alegação defensiva não aproveita ao
sentenciado por falta de suporte fático e jurídico.
Enfim, ante quadro probatório tão claro e convincente, não
contrastado por qualquer elemento de convicção trazido pela defesa,
resulta inviável o acolhimento ao pleito absolutório deduzido nas
razões de apelação.
De outro lado, não merece acatamento o argumento de que as
penas do sentenciado foram fixadas, na base, em montantes
exacerbados.
Conforme se verifica à fl. 134, o i. Juiz de Primeiro Grau, na
primeira fase do cálculo, fixou-as em 2 meses e 20 dias de detenção
tendo em vista que “a culpabilidade do acusado é elevada, eis que a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
oposição ao ato legal dos servidores públicos policiais não se deu de
maneira pura e simples, mas acompanhada de ofensas pessoais e
desobediência às ordens”.
Nosso sistema penal, de origem romano-germânica (ou “direito
continental”, como é denominado pelos anglo-saxões da “common
law”) é bastante restritivo no que respeita à tarefa de fixação das
penas, impondo aos juízes rígida gama de normas e critérios, dos
quais eles não podem se afastar.
O único espaço reservado ao empirismo é o que se refere à
elasticidade na escolha do quantum de pena-base a ser aplicado a
cada crime, que atende à verdade incontestável de que cada caso
possui suas peculiaridades, sendo o juiz da causa a autoridade mais
indicada para aquilatar o grau de resposta estatal necessário para
atender às necessidades preventivas próprias do ambiente em que se
manifesta a realidade delitiva. Afinal, é o juiz da causa que maior
proximidade mantém com os agentes criminosos, vítimas e
testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias judiciais no caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Mas é fato que, desde o advento do Código Penal, passando
pela entrada em vigor da Lei 7.209/84, culminou por transformar-se
em praxe forense a fixação das penas corporais nos patamares
mínimos estabelecidos para cada tipo penal, nada obstante ter o
legislador disponibilizado ao Juiz, no artigo 59 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
diversos critérios voltados a auxilia-lo na tarefa de sua individualização.
Sem embargo, parece claro que a fixação automática das penas
no patamar mínimo, sem observância dos critérios disponibilizados no
mencionado artigo 59 ("a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e
consequências do crime"), ela sim, importa ofensa aos princípios de
proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito
à "individualização da pena", garantido pela norma do artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal.
Efetivamente, a praxe da fixação sistemática da pena mínima
não apenas frustra a razão de ser do aparato mantido pelo Estado
com a finalidade de punir os violadores da Lei Penal, mas também
estabelece em relação aos condenados por delitos mais leves isto é,
delitos idênticos praticados em circunstâncias menos gravosas para
as vítimas e a coletividade situação de equiparação extremamente
injusta.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário1, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
1 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentíssimos precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
No caso destes autos, verifica-se que o i. Julgador de Primeiro
Grau fez expressa alusão aos motivos pelos quais estabeleceu a pena-
base de ALEXANDRE MONTEIRO DE SOUZA em montante superior
ao mínimo fixado no preceito secundário do tipo penal, em particular
aos elementos que delatam a especial intensidade do dolo com que
agiu.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Pode-se afirmar, assim, que nada há nos autos que conduza à
conclusão de que o i. Magistrado exerceu com excesso a
discricionariedade que lhe foi atribuída pelo legislador para escolher
com base nos dados objetivos e subjetivos aferidos no curso do
processo
, entre os limites mínimo e máximo abstratamente
cominados, a medida capaz de conformar a resposta estatal mais
ajustada ao apelante em face do delito praticado.
Por fim, no que diz respeito aos pleitos de substituição da pena
por restritiva de direitos e de recorrer em liberdade, ambos já foram
atendidos na r. sentença e, portanto, estão prejudicados, não
merecendo maiores considerações.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento à
reprimenda.
OTAVIO ROCHA
Relator